Tribunal: CARF
Processo: 10855.003880/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.003880/2008-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-009.989 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
6 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
SONILA FARIA NOGUEIRA LOTZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do Recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e,
na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento para restabelecer a dedução de despesas
médicas no valor de R$ 3.306,95.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, João Mauricio Vital
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003880/2008-34
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003880/2008-34

(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 31/34) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 93/98), no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 10.104,71.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/09) foi julgada Procedente em Parte pela 8a
Turma da DRJ/SP2 em decisão assim ementada (e-fls. 46/52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados mediante
documentação idônea. Artigo 35, da Lei no 9.250/95 e Artigo 80, § 1°, Il e III, do
Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
As multas não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em instrumento de
desestimulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por
via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito
passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
PERÍCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS.
É indeferido o pedido de perícia quando for prescindível para a formação da convicção
em julgamento e em desacordo com o art. 16, IV do Decreto 70.235/72.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 27/09/2010 (e-fls. 55), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 25/10/2010 (e-fls. 58/64) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Afirma que os documentos acostados à defesa indicam os beneficiários do plano
de saúde, caindo por terra a fundamentação apontada pelo Auditor Fiscal e mantida pelo
Julgador.
- Indica a juntada de cópia de sua certidão de casamento demonstrando o nexo de
dependência com o contratante do plano de saúde, Sr. Marcos Nogueira Lotz, bem como
documento emitido pela Unimed informando os pagamentos das mensalidades de plano de saúde
no ano 2003 realizados por seu marido.
- Suscita a inconstitucionalidade e o efeito confiscatório da multa de ofício
aplicada e apresenta jurisprudência do STF sobre o tema.
Ao analisar o Recurso Voluntário, a 2a Turma Extraordinária da 2a Seção
converteu o julgamento em diligência através da Resolução no 2002-000.209 para que a Unidade
de Origem juntasse aos autos a Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento, haja vista a
impossibilidade de se identificar os pagamentos e os dependentes informados pela recorrente (e-
fls. 89/98).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003880/2008-34

Em vista das informações constantes da Declaração de Ajuste Anual anexada, a 2a
Turma Extraordinária da 2a Seção converteu mais uma vez o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência, através da Resolução no 2002-000.238, para que a Unidade de Origem intimasse a
Unimed Sorocaba Cooperativa de Trabalho Médico a fornecer o comprovante dos valores pagos
ao plano de saúde no ano calendário 2003 individualizados por beneficiário abrangido pelo
contrato (e-fls. 104/115). A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência, mas não se
manifestou dentro do prazo concedido (e-fls. 131/134).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à dedução indevida de despesas médicas de R$ 4.751,71
referente ao plano de saúde Unimed.
Extrai-se do art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que apenas podem ser deduzidas as despesas médicas do
próprio contribuinte, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos, quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente.
No presente caso, a autoridade lançadora glosou a despesa de R$ 4.751,71 com a
Unimed por ter sido apresentado comprovante em nome de outro contribuinte e sem a indicação
de que a própria fiscalizada ou seus dependentes seriam beneficiários do plano (e-fls. 31).
O Colegiado a quo manteve a infração em exame por concluir que os documentos
juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 49).
Não obstante, verifica-se que o demonstrativo fornecido pela Unimed Sorocaba
em resposta à diligência encaminhada pela 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF (e-fls.
115) comprova o pagamento total de R$ 3.306,95 efetuado no ano calendário 2003 referente ao
plano de saúde da recorrente e de Ana Elise Lotz e Marco Aurélio Nogueira Lotz, informados
como dependentes na Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento (e-fls. 95). Em vista do
exposto, deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas correspondente.
Relevante mencionar nesse ponto que o titular do plano de saúde em comento é
Marcos Nogueira Lotz, marido da contribuinte (e-fls. 78, 114), motivo pelo qual aplico o
entendimento atual da Receita Federal do Brasil sobre entidade familiar, consolidado na última
publicação do Perguntas e Respostas para o exercício 2021:
370 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na
declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas dependentes.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003880/2008-34

Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas com
instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de
dependentes incluídos na declaração, cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, nesse caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de alguém
que faça parte da entidade familiar.
A entidade familiar compreende todos os ascendentes e descendentes do declarante,
bem como as demais pessoas físicas consideradas seus dependentes perante a legislação
tributária.
[...]
Quanto às alegações sobre a inconstitucionalidade e o efeito confiscatório da
multa de ofício, observa-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de adoção obrigatória por seus
Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 3.306,95.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 142
DF CARF MF
Original